Tribunal: TJDFT
Processo: 0712784-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712784-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CAIXA SEGURADORA S.A. contra decisão de ID 117640717, proferida em liquidação proposta por PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, que estabeleceu os índices oficiais deste Tribunal para a correção monetária e juros de mora de 1% ao mês. Afirma, em suma, que a taxa de juros remuneratórios a que se refere o artigo 406 do Código Civil é a SELIC, sendo vedada a cumulação com correção monetária; que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a aplicação da mencionada taxa; que há precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal reconhecendo a aplicabilidade da SELIC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, com a aplicação da taxa SELIC, incidindo isoladamente a correção monetária quando não houver incidência simultânea de juros. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso do prazo até a conclusão de julgamento de Recurso Especial afetado para julgamento pela Corte Especial. Custas recolhidas (ID 34699071). Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Na hipótese, a decisão agravada foi publicada no dia 22/3/2022, conforme certidão de ID de origem 119419604. Dessa forma, o termo final do prazo recursal foi o dia 18/4/2022, e o recurso somente foi protocolado em 27/4/2022. Ainda que a parte agravante tenha registrado ciência da decisão judicial em data posterior, prevê o artigo 60 do Provimento n. 12 deste Tribunal de Justiça que será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação. Portanto, “havendo duplicidade de intimações válidas, deve ser considerada a primeira validamente efetuada” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1878805/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2022, DJe 07/04/2022). Em acréscimo, colaciono precedentes desta e. Corte. consentâneos ao entendimento: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE E CIÊNCIA VIA PJE. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO DE 15 DIAS. PREVALÊNCIA DA DATA DA PUBLICAÇÃO. ART. 60 DO PROVIMENTO 12 DO TJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame dos procedimentos recursais em segunda instância demanda interpretação conjunta da regra prevista no art. 10 do CPC e no parágrafo único do art. 932 do mesmo estatuto processual, com o que cumpre ao relator, quando vislumbrar a ocorrência de vício sanável, conceder prazo ao recorrente, antes de inadmitir o recurso, para saneamento da mácula. Em se tratando de intempestividade, que é vício insanável, não se aplicam tais disposições normativas. 2. A intimação por meio eletrônico dos litigantes cadastrados, em tese, dispensa a publicação no Diário de Justiça, considerando-se efetuada no dia da consulta eletrônica, nos termos dos artigos 2o e 5o, § 1o, ambos, da Lei no 11.419/2006. 3. Em circunstância de duplicidade de intimação, via publicação por DJE e ciência inequívoca, prevalece a data da publicação via DJe, salvo quando a ciência ocorrer antes da publicação. Art. 60 do Provimento n. 12 do TJDFT. 2.1. No caso, a publicação da intimação ocorreu antes da ciência inequívoca do agravante, sendo o termo inicial para contagem do prazo recursal da data da publicação. 2.2. Intempestivo o recurso apresentado fora do prazo recursal, sendo o apelo, portanto, manifestamente inadmissível, conforme o disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil. 4. Segundo o art. art. 1.021, § 4o, do CPC, o reconhecimento de manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1362774, 00095246620118070001, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021). (Grifo nosso) No mesmo sentido, Acórdão 1361801, 07021759320208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 17/8/2021. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao i. juízo de origem. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, 4 de maio de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora